Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706986-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MENDES SILVA SANTOS EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Tendo em vista a conclusão do julgamento do RESP no 1.845.943 (Tema 1.068), determino o levantamento do sobrestamento do processo. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator